Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTIGOS 747, E SEGUINTES, DO CPC. ENTREVISTA PESSOAL COM O INTERDITANDO. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se a curatela deve ser mantida na modalidade unilateral em favor da genitora de B.C.S. ou alterada em favor do genitor.
2. Para que seja promovida a interdição de pessoa supostamente incapaz, deve ser adotado o procedimento especial previsto no artigo 747, e seguintes, do CPC.
3. No caso em deslinde verifica-se que o Juízo singular deixou de observar a regra procedimental prevista no artigo 751 do CPC, que dispõe a respeito da oitiva do interditando. 3.1. A entrevista com o interditando consiste em ato indispensável ao procedimento de interdição, por permitir maior proximidade do Juízo singular com o curatelando, com o intuito de buscar mais subsídios na formação da sua convicção a respeito da efetiva alegada. 3.2. A ausência da aludida entrevista prejudica, ademais, o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias expressas no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.
4. Diante desse cenário, para a finalidade de observância da regra prevista expressamente no art. 751 do CPC, de acordo com as demais normas que disciplinam o procedimento especial de interdição, bem como no Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve haver a desconstituição do ato jurisdicional recorrido
5. A curatela provisória deve ser mantida na modalidade unilateral em favor da genitora, até a nova deliberação pelo Juízo de origem.
6. No procedimento de jurisdição voluntária, como é o caso dos autos, em regra, não há litígio. Assim, não deve haver também condenação ao pagamento de honorários de advogado de sucumbência.
7. Sentença desconstituída. Recursos prejudicados.